Tribunal: STF
Processo: RE 1337648
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da decisão constante do documento eletrônico 65.



    O agravante, no entanto, alega que a referida decisão deve ser reconsiderada.



    Aduz, inicialmente, que se trata de cumulação lícita de cargos públicos (professor e médico) (pág. 3 do documento eletrônico 67). 



    Destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria em debate nestes autos ao apreciar o RE 612.975-RG/MT (Tema 377) e o RE 602.043-RG/MT (Tema 384).



     Sustenta que o entendimento firmado no julgamento de mérito dos referidos paradigmas são favoráveis ao seu pleito, uma vez que a conclusão desta Corte foi no sentido de que, em se tratando de acumulação de cargos autorizada pela Constituição, a incidência do art. 37, inciso XI, da mesma Carta, pressupõe a consideração de cada um dos vínculos, “afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (pág. 8 do documento eletrônico 67). 



    Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 71).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão ao agravante.



    Isso porque a Corte de origem, ao dar provimento à apelação manejada pelo Distrito Federal, adotou orientação que ficou consolidada na seguinte ementa:



    “Constitucional. Acumulação de cargos. Teto remuneratório. Incidência: 



    1 - Para efeito do teto remuneratório, a que se refere o art. 37, XI, da CF, considera a remuneração percebida cumulativamente pelos dois cargos que o servidor acumular licitamente, ainda que em um deles tenha se aposentado. 



    2 - No teto remuneratório devem ser consideradas todas as importâncias percebidas pelo servidor, incluídas as vantagens pessoais e de qualquer natureza. 



    3 - Ainda que se trate de acumulação lícita de cargos, a remuneração e os proventos dos cargos, em conjunto, se submetem ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fim, ser considerados cumulativamente. 



    4 - Apelação Provida” (documento eletrônico 9 - grifei).



    Ocorre que o referido entendimento diverge da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento de mérito do RE 612.975-RG/MT (Tema 377) e do RE 602.043-RG/MT (Tema 384), ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, ocasião em que se fixou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Ante todo o exposto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator